Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-56.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001884-56.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLY VARANDA BARBACENA - CPF: 064.613.421-33 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas, determinou o refaturamento pela média e condenou a concessionária ao pagamento de
indenização
por danos morais, em razão de falha sistemática na compensação de créditos de energia fotovoltaica, defeito no visor do medidor e suspensão indevida do serviço em estabelecimento comercial enquanto o débito era contestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a matéria de microgeração fotovoltaica exige perícia complexa, afastando a competência dos Juizados; (
ii
) verificar se o julgamento antecipado cerceou a defesa; (
iii
) analisar a regularidade da compensação de créditos e do medidor; e (
iv
) aferir se a suspensão do fornecimento e a reiteração da falha configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais é mantida quando a prova documental é suficiente para demonstrar a falha sistêmica na compensação de créditos, competindo à concessionária a prova técnica da regularidade do faturamento e do funcionamento do medido
r
.

4.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia é predominantemente documental e a recorrente não apresenta justificativa técnica idônea para a discrepância nas leituras nem para a falha no visor do medidor comprovada por vídeo pela consumidora.

5.
Configura-se falha na prestação de serviço a cobrança sem a devida injeção de créditos solares e a suspensão do serviço na pendência de reclamação administrativa sobre o débito, violando o dever de transparência.

6.
A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela aplicação da teoria do desvio produtivo e pela reiteração da conduta lesiva (terceira judicialização pelo mesmo fato).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A falha na compensação de créditos de microgeração fotovoltaica e a suspensão do serviço por débito contestado administrativamente configuram ato ilícito ensejador de dano moral. 2. A ausência de auditabilidade do faturamento por falha no visor do medidor autoriza a determinação judicial de sua substituição para garantir a transparência na relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 3º; CPC,
arts
. 341, 355 e 373, II; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 255 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2010; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.10.2016; TJMT, Turma Recursal, N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13.05.2024; Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001884-56.2026.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: ISABELLY VARANDA BARBACENA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ISABELLY VARANDA BARBACENA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular de uma unidade consumidora (mercado - UC 6/3087750-0) e uma unidade geradora de energia fotovoltaica (chácara - UC 6/3080019-7); b) pela terceira vez, a
parte
reclamada falha sistematicamente na compensação dos créditos de energia, gerando faturas com valores exorbitantes; c) as faturas de novembro/2025 (R$ 5.749,22) e dezembro/2025 (R$ 12.723,65) foram emitidas sem a devida compensação da energia injetada, conforme demonstrado por extratos do sistema de monitoramento da usina; d) o medidor da unidade do mercado está com defeito, pois não exibe o código de consumo (003), conforme vídeo anexado; e) apesar das reclamações administrativas, a
parte
reclamada efetuou o corte do fornecimento de energia no estabelecimento comercial em 6/1/2026. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos de novembro e dezembro de 2025; b) a condenação da
parte
r
eclamada
a
refaturar
as contas aplicando corretamente os créditos de energia, resultando em cobrança apenas do custo de disponibilidade; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) restou caracterizada a falha na prestação do serviço, diante das severas divergências entre a energia injetada e a compensada, bem como pela ausência de impugnação específica da
parte
reclamada sobre a falha no medidor e a falta de relatórios técnicos que justificassem as cobranças;
b
) o corte de energia foi indevido, pois ocorreu enquanto o débito era contestado administrativamente;
c
) a reiteração da conduta e a suspensão do serviço essencial configuram dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade das faturas de novembro e dezembro de 2025; b)
determinar
o refaturamento dos referidos meses pela média aritmética dos últimos 12 ciclos regulares, excluindo os meses já invalidados judicialmente; c)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; d)
determinar
, de ofício, a substituição dos medidores de ambas as unidades consumidoras e a reavaliação do sistema de compensação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa, dada a complexidade técnica da matéria, que exige perícia; b) o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois a impediu de produzir prova técnica sobre a regularidade da medição e do faturamento; c) as cobranças foram regulares, pois a compensação dos créditos observou os critérios técnicos e regulatórios, incluindo saldos anteriores; d) a determinação de ofício para substituição dos medidores é indevida, pois não houve prova pericial de defeito; e) a cobrança e o posterior corte de energia configuraram exercício regular de direito, não havendo se falar em ato ilícito ou dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher as preliminares e extinguir o processo sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, anular a sentença por cerceamento de defesa; c) no mérito, julgar improcedente
s os pedidos
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a controvérsia não é complexa, mas decorre da falta de transparência da concessionária, que não apresentou documentos auditáveis para comprovar a regularidade da cobrança; b) não houve cerceamento de defesa, mas sim insuficiência da prova produzida pela própria recorrente; c) a recorrente não impugnou especificamente a prova da falha no visor do medidor; d) a determinação de substituição dos medidores é medida corretiva e preventiva adequada; e) o dano moral está configurado pelo corte indevido de serviço essencial em estabelecimento comercial, em um contexto de falha reiterada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No presente caso, a controvérsia não exige a realização de perícia técnica complexa. A falha discutida possui natureza administrativa e sistêmica, relativa ao incorreto lançamento de créditos de energia solar na fatura da unidade beneficiária. Além disso, o artigo 255, § 1, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel exige prova técnica da concessionária de energia elétrica em caso de dúvida no correto consumo de energia elétrica registrado pelo medidor.

Nesse sentido:

“(...) 4. Incompetência em razão da matéria. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial na residência do reclamante, juntado pela parte reclamada (artigo 255, § 1, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel), o que não ocorreu e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. (...) (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Dessa forma, a prova documental carreada aos autos, especialmente os extratos de produção da usina e as faturas emitidas, mostra-se suficiente para o deslinde da causa.

Rejeito a preliminar.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução.

No caso concreto, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é predominantemente documental. O magistrado, na condição de destinatário da prova, tem o dever de julgar o feito antecipadamente quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que a controvérsia é predominantemente documental, e o juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da contratação e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1014714-46.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)”

Ademais, a parte recorrente teve oportunidade de apresentar sua defesa e telas sistêmicas, mas não trouxe justificativa técnica idônea para a discrepância nas leituras nem para o fato de o visor do medidor omitir o código de consumo real "003", conforme demonstrado em vídeo pela consumidora.

Portanto, afasto a alegação de nulidade.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Nesse sentido:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte recorrida comprovou a injeção real de 13.460 kWh em novembro/2025 e 10.878 kWh em dezembro/2025 (ID/PJe2 365767897). No entanto, a concessionária ignorou tais créditos e emitiu faturas vultosas de R$ 5.749,22 e R$ 12.723,65 (ID/PJe2 365767893 e 365767894).

Importa mencionar que a parte reclamada não apresentou qualquer documento técnico que esclarecesse o real motivo de a energia gerada não ter sido injetada nas faturas discutidas nos autos, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Ademais, não houve impugnação específica acerca dos extratos de geração de energia apresentados pela parte reclamante,
presumindo-se a veracidade das referidas provas (art. 341, CPC).

Nesse contexto, a
falha no faturamento é evidente, especialmente porque a Energisa não
justificou a falha
no visor do medidor, que impede a conferência do consumo real pelo código "003".

Dessa forma, as cobranças revelam-se arbitrárias, sendo correta a declaração de inexigibilidade.

Suspensão de energia elétrica.

A interrupção do serviço em 6/1/2026 (ID/PJe2
365767891 e
365767892
) foi indevida. Havia reclamação administrativa formalizada em 12/12/2025 (ID/PJe2 365767888) e pedido de suspensão de fatura em 29/12/2025 (ID/PJe2 365767890).

Dessa forma, a conduta violou o art. 422 da Resolução 1.000/ANEEL, que veda a suspensão do fornecimento enquanto pendente resposta à reclamação sobre o débito questionado. A interrupção de serviço essencial por débito manifestamente contestado configura prática abusiva.

Dano moral.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

Além disso, aplica-se a teoria do desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do dissabor cotidiano e caracteriza dano indenizável.

No presente caso, a consumidora foi compelida a judicializar a mesma falha sistêmica pela terceira vez, o que evidencia o descaso da concessionária. A interrupção atingiu unidade vinculada a estabelecimento comercial (mercado), agravando o dano.

Portanto o dano moral está configurado.

Com relação ao
quantum
indenizatório, referida matéria não foi objeto de recurso, motivo pelo qual esse critério não será apreciado nesta opor
tunidade.

Substituição do medidor.

A determinação de substituição do medidor é lícita e necessária.

A consumidora demonstrou através de vídeo que o visor omite o código "003" (ID/PJe2 365767899), o que impede a auditabilidade do faturamento pela usuária.

Referida medida possui natureza preventiva e visa cessar a reiteração das cobranças excessivas e sem critérios técnicos, que já foram objeto de reconhecimento judicial em demandas anteriores entre as mesmas partes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026